Tribunal: TCU
Processo: 039.817/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8802/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de proposta formulada pela Secretaria de Gestão de Processos no sentido da revisão de ofício do Acórdão 3797/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 30), de modo a declarar nula a citação da Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder (26.124.982/0001-17), bem como todos os atos dela decorrentes, uma vez que, desde 27/7/2015, a entidade encontra-se baixada por liquidação judicial na Receita Federal, deixando, portanto, de ser capaz de titularizar direitos e contrair obrigações. Considerando que a Procuradoria Regional da União da 1a Região (peças 81-82) encaminhou expediente com informações acerca do arquivamento do procedimento extrajudicial de cobrança em relação à Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder (26.124.982/0001-17) em virtude de sua extinção judicial antes do trânsito em julgado dos autos nesta Corte de Contas; Considerando que a entidade também se encontra em situação "baixada" no cadastro de pessoas jurídicas da Receita Federal (peça 67), em razão de liquidação judicial, desde 27/7/2015; Considerando que o ofício de citação da Funder foi expedido em 10/6/2019 (peça 17), data, portanto, posterior à sua extinção; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 174 a 176 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) rever de ofício o Acórdão 3797/2020-TCU-Primeira Câmara , tornando insubsistente os subitens 9.2, 9.3 e 9.4 em relação à Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder (26.124.982/0001-17), uma vez que a entidade encontra-se baixada por liquidação judicial na Receita Federal, mantendo-se, contudo, os atos relativos ao responsável Luiz Carlos Cabral Júnior (XXX.674.866-XX); b) enviar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos responsáveis e interessados. 1. Processo TC- Processo 039.817/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.116/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.117/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.115/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento Regional - Funder (26.124.982/0001-17); Luiz Carlos Cabral Junior (XXX.674.866-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.